Tribunal: TJDFT
Processo: 0720894-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS E PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. AJUIZAMENTO EM FORO DIVERSO DO LOCAL DE DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras e 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, nos autos de ação de exoneração de alimentos.
2. Em regra, o foro competente para ação que envolva alimentos é o de domicílio ou residência do alimentando (art. 53, II do CPC/2015). Trata-se de norma especial de competência que visa resguardar presumida condição de hipossuficiência do alimentando. Caracteriza, no entanto, hipótese de competência territorial relativa.
3. A competência relativa, via de regra, pode ser modificada, quer pela vontade das partes (art. 63 do CPC/2015), pelas regras de conexão e de continência (art. 54 do CPC/2016), ou, ainda, pela preclusão (art. 65, caput do CPC/2015). Por isso, eventual incompetência deve ser suscitada pelo réu como questão preliminar de contestação (art. 64 do CPC/2015), sob pena de prorrogação do juízo (art. 65 do CPC/2015). Pelo mesmo motivo, comporta pronunciamento quando alegada pela parte contrária (art. 64, § 2o do CPC/2015), não cabendo declaração de ofício (Súmula 33 do STJ), sobretudo no caso em análise que envolve partes maiores e capazes. Além disso, por ter sido determinada pelo demandante no momento da distribuição da ação (art. 43 do CPC/2015), eventual alteração exige atuação positiva da parte contrária. Incabível, pois, a declinação da competência, de ofício ou por indução à redistribuição.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga).